Tribunal: STF
Processo: RE 832795
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Ex-combatente. Viúva. Pensão por morte. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor da pensão. Cálculo da RMI. Revisão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A pensão especial por morte de ex-combatente rege-se pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.